Tribunal: TJBA
Processo: 0032715-25.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0032715-25.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Banco Banorte SA

Advogado(s)
:
FERNANDO LEITE BAHIA, ENY BITTENCOURT , GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, JOAO OTAVIO MARTINS PIMENTEL

APELADO: Salvador Praia Hotel SA e outros (5)

Advogado(s)
:
MAGNA DOURADO ROCHA, JOAO BENTO DE GOUVEIA, JOAO VICENTE JUNGMANN DE GOUVEIA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EM FAVOR DO EXECUTADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A nulidade de execução por ausência de título executivo é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão.

2
. No caso, foi reconhecida, no julgamento da ação revisional, a abusividade dos encargos contratuais, com extinção do pedido reconvencional de cobrança, sem resolução de mérito. Tal extinção implica ausência de título judicial passível de execução.

3
. O prosseguimento da execução apenas pela prática de atos processuais não pode subsistir, uma vez que a validade da execução está condicionada à existência de título líquido, certo e exigível.

4. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0032715-25.1996.8.05.0001
, em que figuram como apelante
Banco Banorte SA
e como apelados
Salvador Praia Hotel SA e outros (5)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator